Tribunal: TJSP
Processo: 1028922-61.2015.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r da denominada "Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT)", esta não lhe foi concedida – Pretensão de pagamento da referida gratificação referente ao acúmulo operado – Possibilidade - A acumulação é remunerada por meio da Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT), o que, entretanto, deixou de ser atendido na espécie - Benefício criado pela Lei Complementar no 1.020/07 – Decretos nos 57.669/11 e 53.317/08 que excluem do benefício os Delegados de Polícia que estejam acumulando titularidade em unidades não previstas em seus anexos, em confronto com a lei instituidora - Inviabilidade - Caracterizado o conflito de normas, prevalece a de hierarquia superior - Determinação limitadora que não prevalece em face da norma instituidora do benefício - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência, reformada – Recurso do autor, provido.

O V. Acórdão (fls. 277/289) deu provimento ao recurso dos autor - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso do autor (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028922-61.2015.8.26.0405; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO DO AUTOR - Ação declaratória c/c cobrança - Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) - Servidor Público Estadual - Delegado de Polícia Civil – Acúmulo de atribuições junto às 1a e 6a Delegacias de Polícia de São Bernardo do Campo e, posteriormente, junto às 5a, 6a e 9a Delegacias de Polícia de Osasco - Alegação de que a previsão em Lei Complementar da denominada "Gratificação por

Ementa:
RECURSO DO AUTOR - Ação declaratória c/c cobrança - Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) - Servidor Público Estadual - Delegado de Polícia Civil – Acúmulo de atribuições junto às 1a e 6a Delegacias de Polícia de São Bernardo do Campo e, posteriormente, junto às 5a, 6a e 9a Delegacias de Polícia de Osasco - Alegação de que a previsão em Lei Complementar da denominada "Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT)", esta não lhe foi concedida – Pretensão de pagamento da referida gratificação referente ao acúmulo operado – Possibilidade - A acumulação é remunerada por meio da Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT), o que, entretanto, deixou de ser atendido na espécie - Benefício criado pela Lei Complementar no 1.020/07 – Decretos nos 57.669/11 e 53.317/08 que excluem do benefício os Delegados de Polícia que estejam acumulando titularidade em unidades não previstas em seus anexos, em confronto com a lei instituidora - Inviabilidade - Caracterizado o conflito de normas, prevalece a de hierarquia superior - Determinação limitadora que não prevalece em face da norma instituidora do benefício - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência, reformada – Recurso do autor, provido.

O V. Acórdão (fls. 277/289) deu provimento ao recurso dos autor - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso do autor (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.